Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. PROVA. NECESSIDADE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE.
1. À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.
2. A simulação, nos termos do artigo 167 do Código Civil, é causa de nulidade do negócio jurídico, nas hipóteses de conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; e os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados (artigo 167, § 1o, incisos I a III, CC).
3. A comprovação do simulacro compete a quem alega, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
4. Diante da ausência de demonstração de qualquer causa de nulidade apta a macular o negócio jurídico, não há como acolher o pleito deduzido.
5. Reconvenção julgada procedente para admitir o pagamento de aluguel.
6. Recursos providos.